Tribunal: TJDFT
Processo: 0727338-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, nos autos da Ação de Execução ajuizada por “EBF INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.” em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela executada (NOVACAP), ora agravante. Na ocasião, manteve a penhora no valor de R$ 465.833,99 (quatrocentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos). A executada (NOVACAP) interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada, reconhecendo o excesso de execução. Para tanto, a executada, ora agravante, reiterou os termos da cognominada “impugnação à penhora”, destacando que os cálculos elaborados pela exequente, ora agravada, apresenta excesso no valor de R$ 102.759,63 (cento e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos) e que não se mostra próprio a penhora do valor determinado pelo Juízo e, por esta razão, sustenta que os aludidos cálculos devem ser encaminhados “à Contadoria Judicial para dirimir os conflitos e a consequente homologação dos cálculos”. A agravante acrescentou que é uma empresa pública, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal. Em face disso, sustentou que a competência para processamento e julgamento das ações de execução nas quais seja ela ré seria a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Requereu a agravante a declaração de incompetência do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília e seja determinado o prosseguimento da execução pelo rito dos precatórios, sob pena de ofensa ao contido no art. 35 da Lei n. 11.697/2008. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que não há “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” pelo simples fato de o julgador de primeiro grau ter condicionado o prosseguimento da execução à preclusão da decisão ora agravada. Desse modo, a decisão recorrida não tem o condão de causar um dano grave e de difícil reparação à agravante, que poderá aguardar o julgamento do presente recurso, oportunidade em que serão reapreciadas as razões de sua impugnação. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. Isso porque as alegações vertidas pelo agravante não revelam a probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico por ela defendido. Deveras, a decisão agravada considerou, acertadamente, diga-se, que a planilha elaborada pela exequente/agravada decotou os valores que já foram efetivamente pagos, penhorados e daqueles considerados em excesso nos Embargos à Execução, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. De fato, conforme consta dos autos e consoante consignado pelo julgador de primeiro grau na decisão ora agravada, a planilha de cálculos elaborados pela exequente/agravada (Id. 33628452 dos autos de origem) promoveu a atualização do crédito exequendo para o mês de maio próximo passado, oportunidade em que subtraiu R$ 1.446.571.43 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), referentes aos valores que foram levantados em 03/07/2018; aos que foram penhorados; e ao desconto relativo à contribuição social, destacado na r. sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução. Desse modo, não merece censura a r. decisão ora recorrida, uma vez que a impugnação apresentada pela executada/agravante indica como “Total deduções” um valor inferior ao indicado pela exequente, a saber: R$ 1.384.061.41 (um milhão trezentos e oitenta e quatro mil e sessenta e um reais e quarenta e um centavos). Note-se que, em relação ao valor principal, a executada/agravante não logrou demonstrar a suposta incorreção quanto à atualização dos valores indicados pela exequente/agravada, razão pela qual deve ser prestigiada a r. decisão de primeiro grau. Por fim, consigne-se que as questões relativas à competência do Juízo, a impenhorabilidade de bens da executada, e à alteração do regime de pagamento para precatórios encontram-se preclusas, uma vez que já foram devidamente examinadas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0706410-37. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se.